Tribunal: TJMT
Processo: 1000696-79.2020.8.11.0052
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000696-79.2020.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE RIO BRANCO-MT (APELADO), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (APELADO), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (APELADO), DENISE CRISTINA ROMA SILVA - CPF: 869.653.791-20 (APELADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.154.927-39 (APELADO), SIRLENE APARECIDA ROMA DOS ANJOS - CPF: 429.842.971-72 (APELADO), ADRIANO ROMA DOS ANJOS - CPF: 034.822.641-12 (APELADO), MARIA SANTIAGO ROMA - CPF: 621.519.161-20 (APELADO), GEZO DE MENEZES - CPF: 793.773.867-72 (APELADO), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (APELADO), LUCIANO ROMA DOS ANJOS - CPF: 056.923.151-57 (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIO BRANCO (APELADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE RIO BRANCO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS DOS ANJOS - CPF: 303.760.921-49 (APELANTE), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROMA DOS ANJOS - CPF: 056.923.151-57 (ASSISTENTE), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (ASSISTENTE), ADILSON LAURENTINO DA SILVA - CPF: 903.832.141-49 (ASSISTENTE), SIRLENE APARECIDA ROMA DOS ANJOS - CPF: 429.842.971-72 (ASSISTENTE), ADRIANO ROMA DOS ANJOS - CPF: 034.822.641-12 (ASSISTENTE), MARIA SANTIAGO ROMA - CPF: 621.519.161-20 (ASSISTENTE), GEZO DE MENEZES - CPF: 793.773.867-72 (ASSISTENTE), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISE CRISTINA ROMA SILVA - CPF: 869.653.791-20 (VÍTIMA), CARLOS ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 069.154.927-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000696-79.2020.8.11.0052

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES) E 15 DA LEI Nº 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONVERGÊNCIA NA DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS E ISOLAMENTO DAS PALAVRAS DO APELANTE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO PELO AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DO TIPO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL – VIABILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DISPUTA A ANTERIOR A AFASTAR A TESE DE QUE O MOTIVO DOS CRIMES FOI BANAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A convergências da palavra das vítimas, corroborada por outros elementos de prova, a demonstrar que o apelante se aproximou do local em que uma delas estava com uma arma de fogo, que engatilhou, determinando que fossem embora, é suficiente para caracterização do crime de ameaça.

O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar, ainda que uma das vítimas não esteja presente no momento em que o ato de ameaça tenha se concretizado.

Havendo provas de que o apelante se aproximou das vítimas, sem que tenha qualquer elemento a corroborar que estas tenham praticado alguma agressão injusta em seu desfavor, e disparou sua arma de fogo, autoriza a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Não constitui atípica a conduta de disparar arma de fogo, eis que o referido delito é formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, ainda que em zona rural.

A utilização de arma de fogo para atemorizar as vítimas é elemento apto a ensejar a elevação da reprimenda em face das circunstâncias do delito, vez que o modo de agir do apelante exige maior reprovação de sua conduta.

A realização de três disparos de arma de fogo autoriza a elevação da reprimenda a título de circunstâncias do crime, pois extrapola os limites do tipo e demonstra a maior reprovabilidade do ato.

A disputa da posse de terras de uma propriedade rural, que gerou suposto desentendimento entre os envolvidos e ensejou a prática do crime, não é circunstância apta a caracterização da qualificadora do motivo fútil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000696-79.2020.8.11.0052

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Antônio Carlos dos Anjos
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos do processo nº 1000696-79.2020.8.11.0052, que
absolveu
o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal em relação à vítima
Edison Neles da Silva
e o
condenou
nos seguintes termos:

-
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra a vítima
Denise Cristina Roma da Silva
;

-
01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra a vítima
Carlos Roberto Pereira da Silva
;

- 02 (dois) anos e 04 (quatro) dias de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03;

A sentença reconheceu o
concurso material (art. 69, CP)
entre os crimes e estabeleceu, em
definitivo
, a pena do apelante em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de privação de liberdade e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Em face da prática de crimes mediante grave ameaça, o juízo não substituiu a pena privativa de liberdade e determinou a
suspensão condicional da pena
a ser regulada pelo juízo da execução penal (ID 183382312).

Inconformado,
Antônio Carlos dos Anjos
interpôs recurso de apelação (ID 183382316) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes de ameaça, (ii) pelo reconhecimento da legítima defesa e consequente licitude da conduta de disparar sua arma de fogo, de modo a ser absolvido do crime descrito no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e (iii) retificação das penas (ID 192485199).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso interposto e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 194277176).

O parecer foi pelo
não provimento
da irresignação defensiva (ID 202812160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000696-79.2020.8.11.0052

APELANTE: ANTONIO CARLOS DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Antônio Carlos dos Anjos
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147 do Código Penal, por três vezes, e art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal (ID 183382215).

Em relação aos crimes de ameaça (art. 147, CP), o órgão ministerial afirmou que “
no dia 11 de junho de 2020, por volta das 9hs30min,
Antônio Carlos dos Anjos
, com consciência e vontade, ameaçou, por palavras e gestos de causar mal injusto e grave, às vítimas Denise Cristina Roma Silva e Edison Neles da Silva. Segundo restou apurado, na data dos fatos,
Antônio Carlos dos Anjos
, portando em suas mãos um Rifle Cbc Brasil 7022, calibre .22, oxidado, raiada, nº de série EPJ216256, caminhava em sua propriedade rural, limítrofe (divida por cercas) da propriedade da vítima Denise, ocasião em que se deparou com ela, na companhia de Edison. Saliente-se que o denunciado é cunhado da vitima Denise, com a qual detém a longa data, contenta familiar em razão de disputa de terras, sendo inclusive, a do local dos fatos
” (ID 183382215).

Relatou-se que “
ao se deparar com Edison e Denise, o denunciado, com arma em mãos, passou a bravejar contra as vítimas, proferindo a seguintes palavras: é pra vocês juntar suas malas e irem embora, eu moro na terra a mais de 20 (vinte) anos e quem manda aqui sou eu. Junta suas malas e vão embora e ainda; Eu quero o capixaba, cadê ele? Ele esta escondido atrás do toco? Eu quero é ele. Cumpre salientar, que capixaba se trata de uma expressão cultural as pessoas que nascem ou moram no Estado do Espirito Santo, logo, o denunciado também referia ao marido da vítima Denise, Carlos Roberto, pelo fato de sua origem naquele Estado
” (ID 183382215).

Por fim, mencionou-se que “
a vítima Edison, tentou amenizar a situação dizendo que a disputa de terras não seria resolvida daquela maneira, ocasião em que o denunciado aduziu para que as vítimas virassem as costas e fossem embora, momento em que efetuou disparos de arma de fogo. Consigna-se, que neste momento as vítimas Denise e Edison, completamente amedrontadas, intimidadas e temendo pela integridade física, saíram em disparada rumo a sede da propriedade
” (ID 183382215).

Naquilo que se refere ao crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003), a inicial salientou que nas mesmas condições de tempo e lugar, o apelante
Antônio Carlos dos Anjos
, “
prevalecendo-se da situação em que estava armado, com intuito de robustecer as ameaças anteriormente proferidas, efetuou disparos com seu Rifle Cbc Brasil 7022, calibre .22, oxidado, raiada, nº de série EPJ216256
” (ID 183382215).

A denúncia foi instruída com os elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 81.4.2020.18142, notadamente na narrativa constante no boletim de ocorrência nº 2020.138743 (ID 183382210 – pp. 14/18), no termo de exibição e apreensão 138743 (ID 183382210 – pp. 19/20), nos depoimentos dos policiais militares
Jonas Egues Júnior
e
Claudinei Ramalho Gonçalves
138743 (ID 183382210 – pp. 23/24 e pp. 25/26), do investigador
Adilson Laurentino da Silva
138743 (ID 183382210 – pp. 27/28), nas declarações de
Denise Cristina Roma Silva
, de
Carlos Roberto Pereira da Silva
e
Edison Neles da Silva
(ID 183382210 – pp. 29/31, pp. 41/43 e pp. 47/49), no interrogatório do apelante
Antônio Carlos dos Anjos
(ID 183382210 – pp. 61/65), depoimentos de
Sirlene Aparecida Roma dos Anjos
,
Adriano Roma dos Anjos
,
Luciano Roma dos Anjos
,
Maria Santiago Roma
e
Gezo de Menezes
(ID 183382210 – pp. 80/82, pp. 84/86, pp. 89/91, pp. 102/104 e pp. 107/108), assim como no laudo pericial nº 400.2.03.2020.006735-01 (ID 183382210 – pp. 114/120).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das testemunhas, informantes, assim como ao interrogatório do apelante
Antônio Carlos dos Anjos
.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima
Denise Cristina Roma da Silva
disse:

“[...] estar cuidando de um bezerro e que ficou encostada na cerca conversando com Edison enquanto seu esposo ia buscar ovos para esse bezerro, quando o acusado chegou gritando, mandando ir embora porque queria fazer cerca. Acrescentou que ele já veio e “engatou” a arma, momento em que saiu correndo e logo escutou o barulho dos disparos. Explicou que “engatar” a arma é prepara-la para o disparo. Contou que Antônio Carlos falava: “Cadê o capixaba? Quero acertar com ele!”. Afirmou não saber o que o réu quis dizer quando falou que acertaria com seu marido. Não sabe qual era a intenção dele. Afirmou que ao ver o réu gritando saiu correndo, tendo ouvido 4 ou 5 disparos de arma de fogo, que era uma espingarda.

Narrou que Antônio Carlos queria fazer cerca dentro de sua terra, explicando que sua mãe fez a divisão da terra e todos assinaram e concordaram, mas agora o acusado quer entrar dentro de sua terra e tirar tudo limpinho. Respondeu que na fazenda moram Antônio e Cirlene e que em frente à sua terra mora o senhor Erli, detalhando que sua porteira é em frente à porteira dele, cuja casa fica próxima à estrada. Esclareceu que o local é uma zona rural e que da sua casa até a de Erli não chega a ter quilômetro.

Por fim, asseverou que o réu também perguntava: “Aonde está o seu marido? Ele está escondido atrás do pé de coco? Atrás de qual bacuri ele está escondido?” (Extrato da sentença – ID 183382309).

A vítima
Carlos Roberto Pereira da Silva
afirmou durante a fase instrutória:

“[...] que no dia dos fatos, havia ido em sua casa pegar ovos para dar para um bezerro, sendo que quando estava saindo de casa, ouvia Antônio Carlos gritando muito. Conseguiu entender ele gritando: “Vai embora!”. Afirmou ter saído correndo, momento em que ouviu os disparos. Quando estava chegando no local encontrou com sua esposa e Edison retornando mandando voltar porque Antônio Carlos estava armado.

Acrescentou que quando o réu lhe viu, gritava nervoso: “Vem aqui que vamos resolver!”. Destacou que dava para vê-lo armado com um rifle calibre .22 e que foram realizados 4 disparos. Informou que Antônio Carlos é seu concunhado e que quando sua sogra foi dividir as terras, tinha uma terra a mais. A sogra falou que só dividiria a parte da terra com documento. Todavia, Antônio Carlos e sua esposa querem alterar a divisa da terra, fazendo uma cerca para dentro de sua terra e empurrando a terra de sua esposa para dentro de uma mata.

Afirmou não conseguir entender tudo o que o acusado gritava, somente que ele dizia para ir embora, acrescentando que ele perguntava onde o depoente estava escondido. Respondeu que a não ser o senhor Antônio, no local não mora mais ninguém, tratando-se de local habitado somente por ele mesmo” (Extrato da sentença – ID 183382309).

De sua parte, a vítima
Edison Neles da Silva
mencionou durante a audiência de instrução e julgamento:

“[...] narrou ter saído cedo, com Roberto e Denise, para olhar o gado e que Antônio chegou meio nervoso e começou a falar com Denise. Ele estava com uma arma e realizou 3 disparos. Ponderou que o acusado não lhe ameaçou. Relatou que fugiram, pois, o réu disse que iria atirar, sendo que em seguida efetuou 3 disparos.

Afirmou que em momento algum acusado ameaçou Denise, explicando que ele mandou saírem do local. Respondeu que não tinha conhecimento de briga anterior entre Antônio e Denise, bem como que a propriedade onde estava era desta. Afirmou não ter ouvido ninguém mandando ir embora da terra nem falando algo com Capixaba (Roberto).

Explicou que Antônio foi com a arma em direção ao local onde estavam e chegou falando com Denise. Respondeu não ter se sentido ameaçado pelo acusado nem pela arma de fogo. Disse que no momento dos fatos o réu não ameaçou ninguém. Respondeu não ter visto Denise com facão nas mãos, que não possuía faca em suas mãos e que não tinha nenhum volume em sua cintura que pudesse aparentar arma de fogo” (Extrato da sentença – ID 183382309).

O PMMT
Claudinei Ramalho Gonçalves
narrou na fase judicial que “
a polícia militar foi procurada pelas vítimas, relatando que o acusado teria efetuado disparo de arma de fogo, calibre .22, em direção a eles. Em diligências no local, o suspeito confirmou ter efetuado disparo de arma de fogo por ter avistado o funcionário com arma de fogo. Asseverou não ter presenciado os disparos
” (Extrato da sentença – ID 183382309).

O PMMT
Eliseu Campos da Costa
disse que “
segundo a vítima Denise, ela estava na propriedade do senhor Antônio e encontrou com ele no pasto. O acusado teria gritado com ela e realizado alguns disparos. Relatou que Antônio alegou que estava dentro de sua propriedade e topou com ambas as vítimas, que estariam armadas. Por receio de que fizessem algo, realizou disparos para cima. Negou ter presenciado os fatos
” (Extrato da sentença – ID 183382309).

O policial civil
Adilson Laurentino da Silva
afirmou que “
na data dos fatos, tomou conhecimento de Antônio Carlos teria efetuado disparos de arma de fogo para intimidar ou revidar o casal que estava na divisa de suas terras e que havia um certo desentendimento referente ao uso da propriedade. Tomou conhecimento de que ambos os envolvidos nos fatos estavam passando por uma situação de litígio envolvendo a posse das terras. Contou que as vítimas também relataram que se sentiam ameaçadas pelo acusado
” (Extrato da sentença – ID 183382309).

De acordo com a sentença, os informantes
Maria Santiago Roma
,
Luciano Roma dos Anjos
e
Ricardo Pereira de Almeida
não acrescentaram nenhum elemento concreto aos fatos.

Em seu interrogatório, o apelante
Antônio Carlos dos Anjos
“
alegou que as vítimas queriam lhe matar e que usou a arma para se defender e que queria sair da situação sem ferir ninguém. Detalhou que estava vindo na beirada da cerca, estando o capim alto, quando levantaram duas pessoas, sendo que Edison colocou a mão sobre um volume que tinha na cintura. Afirmou que não sabe se era arma, mas que ele também tinha um facão na mão e gritou. Acrescentou que Denise também tinha um facão e partiu em direção ao interrogado. Pediu calma, mas eles não se acalmaram
” (Extrato da sentença – ID 183382309).

Acrescentou que “
Edison tentava chegar por suas costas com a mão no volume, enquanto Antônio Carlos estava atrás de um bacuri e saiu. Lhe parece que tinha uma arma. Asseverou ter realizado 3 disparos, em sua defesa, visto que queriam lhe agredir de qualquer maneira. Esclareceu que havia ido levar sal para a novilha, pontuando que o sal estava beirando sua casa e o levou, tendo ido uma distância de moto e outra a pé. Contou ter levado cerca de 4 kg de sal, para alimentar 20 cabeças de criação e que andou mais ou menos 400 metros a pé
” (Extrato da sentença – ID 183382309).

Aduziu “
ter visto Roberto sair de trás de um bacuri. Respondeu que estava com a arma no ombro, virada para baixo e com o sal no outro ombro, bem como que cada novilha consome entre 300g e 500g de sal por dia. Por fim, respondeu que no momento dos disparos não ameaçou as vítimas e que no local dos fatos só mora o depoente e sua esposa
” (Extrato da sentença – ID 183382309).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente.

Inconformado,
Antônio Carlos dos Anjos
interpôs recurso de apelação (ID 183382316) e, em suas razões, pugnou (i) por sua absolvição pela prática dos crimes de ameaça, (ii) pelo reconhecimento da legítima defesa e consequente licitude da conduta de disparar sua arma de fogo, de modo a ser absolvido do crime descrito no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 e (iii) retificação das penas (ID 192485199).

Ante a diversidade de matérias, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de absolvição pela prática dos crimes de ameaça (art. 147, CP) praticados contra as vítimas Denise Cristina Roma Silva
e
Carlos Roberto Pereira da Silva.

Em síntese, o apelante sustenta que a prova dos autos não demonstrou a prática dos crimes de ameaça em desfavor das vítimas
Denise Cristina Roma Silva
e
Carlos Roberto Pereira da Silva
, vez que sua conduta se resumiu a pedir-lhes que “
fossem embora
”.

Sustentou que não houve menção a palavras que indicassem a intenção de fazer mal às vítimas e aduziu que, “
após se sentir ameaçado, apenas alertou para que eles saíssem do local, visando evitar qualquer confronto, considerando que as vítimas estavam em posse de um facão
” (sic – ID 192485199 – p. 04).

Destacou a existência de contendas com as supostas vítimas anteriores aos fatos narrados na denúncia e, após destacar parte dos depoimentos prestados em juízo, afirmou que “
houve um desentendimento entre as vítimas e o filho do denunciado, Luciano Roma, dias antes do fato contido na denúncia, sendo que na ocasião as supostas vítimas Denise e Carlos Roberto ameaçaram o filho do apelante com um facão e cortaram todas as balizas da cerca que eles já haviam colocado no chão de acordo com o novo Georreferenciamento, que tinha sido feito à pedido da Sra. Maria Santiago Roma e constatado as irregularidades na medição das terras
” (sic – ID 192485199 – p. 06).

O desentendimento teria sido testemunhado por
Gezo de Menezes
.

Após mencionar outros elementos de prova, ratificou a tese de inexistência de ameaças, notadamente porque
Carlos Roberto Pereira da Silva
sequer as ouviu e que o ato de pedir que as vítimas se retirassem do local não caracteriza o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

Entretanto, apesar das alegações formuladas pelo apelante, é certo que a prova dos autos não deixa dúvidas a respeito da prática do crime de ameaça (art. 147, CP) contra as vítimas
Denise Cristina Roma Silva
e
Carlos Roberto Pereira da Silva
.

Neste ponto, deve-se registrar que a vítima
Denise Cristina Roma Silva
relatou nas duas fases da persecução penal que o apelante se aproximou gritando e engatilhou a arma, ou seja, a preparou para realização de disparo. Além disso, a vítima destacou que o apelante afirmou que iria certar com o
capixaba
, ou seja, com seu marido
Carlos Roberto Pereira da Silva
e que ficou fazendo perguntas sobre onde ele estava.

Além das declarações que fez em juízo, tem-se o seguinte relato da fase policial:

“[...] Que alguns minutos depois, Edson a alertou dizendo, Dona Denise, o
Antônio
está vindo ali e ele está armado, oportunidade que olhou para a direção indicada por Edson e de fato avistou
Antônio
, o qual estava portando uma arma de fogo tipo Rifle, calibre .22 e, ao aproximar já com a arma em punho, passou a dizer: “É PRA VOCÊS JUNTAR SUAS MALAS E IREM EMBORA, EU MORO NA TERRA HÁ MAIS DE VINTE ANOS E QUEM MANDA AQUI SOU EU, JUNTA SUAS MALAS E VÃO EMBORA, e ato contínuo disse: EU QUERO O CAPIXABA, CADÊ ELE, ELE ESTÁ ESCONDIDO ATRÁS DO TOCO, EU QUERO ELE [...] e, então,
Antônio
completamente alterado manobrou a arma que portava e repetiu VIRA AS COSTAS E SAI FORA, SAI FORA e, em seguida efetuou um disparo [...]” (ID 183382210 – pp. 29/31).

A vítima
Carlos Roberto Pereira da Silva
confirmou, em juízo, que viu o apelante armado e que, apesar de não ter ouvido tudo que ele dizia, conseguiu entender que ele perguntava sobre onde estaria escondido.

Tais elementos são suficientes para demonstração da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra as vítimas
Denise Cristina Roma Silva
e
Carlos Roberto Pereira da Silva
, isso porque a sua caracterização não depende da existência de menção verbal expressa contendo a promessa de se causar um mal à vítima.

O tipo penal em questão dispõe ser crime o ato de “
ameaçar além, por palavra, escrito ou gesto,
ou por qualquer outro meio simbólico
, de causar-lhe mal injusto e grave
”.

O delito, portanto, é de forma livre, podendo ser praticado de diversos modos, havendo mera exemplificação no tipo penal. Não é por outra razão que a doutrina bem explica que a ameaça pode ser
direta
,
indireta
,
explícita
ou
implícita
.

A respeito da questão, bem explica a doutrina de Nelson Hungria:

“A ameaça pode traduzir-se por qualquer meio de manifestação de pensamento: verbalmente, por escrito, por gestos, sinais, atos simbólicos, procedendo o agente indissimulada ou encobertamente (escopelismo) e posto que a compreenda o ameaçado. Vem daí a qualificação da ameaça em oral, escrita real ou simbólica. Exemplos desta última forma: colocar um ataúde à porta de alguém, enviar-lhe uma caveira ou o desenho de um punhal atravessando um corpo humano. [...] Pode ainda ser explícita ou implícita (exemplo desta segunda espécie: um indivíduo escreve a outro que, para resolver a dissenção entre ambos, ‘não tem medo de ir para a cadeia’)” (HUNGRIA, Nélson.
Comentários ao código penal
. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. VI, p. 184)

No caso em tela, o fato do apelante ter se aproximado do local em que a vítima
Denise Cristina Roma Silva
estava, portando uma arma de fogo, que engatilhou para, logo após mandando que fossem embora, não deixa dúvidas quanto a existência de ato capaz de atemorizar a vítima, não havendo dúvidas quanto a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

O mesmo se diga em relação à vítima
Carlos Roberto Pereira da Silva
, pois além do gestual anteriormente descrito, o apelante ficou perguntando onde a vítima estava e se estava escondido, denotando a existência de manifestação a demonstrar a possível intenção (apta a gerar temor) de causar-lhe mal.

Isso é o que basta para ocorrência do crime, pois
“
o delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando o agente expõe à ofendida sua intenção de lhe causar mal injusto e grave, causando-lhe o fundado temor de que ela venha a se concretizar
” (N.U 1000311-36.2020.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022).

Importante mencionar que, “
basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, até mesmo, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas
” (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 384).

Assim, ainda que as informações dos autos indiquem a existência de contenda anterior entre as vítimas e o apelante, este ato não afasta ou diminuiu a reprovabilidade de sua conduta, na medida em que não justificam a prática das ameaças narradas na peça inaugural e reconhecida na sentença.

Destarte, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

- Do pedido de absolvição pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Neste ponto, o apelante pugna
pelo reconhecimento da legítima defesa e consequente licitude da conduta de disparar sua arma de fogo, a fim de ser absolvido pela prática do crime descrito no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

Em sua defesa alega:

“Restou comprovado nos autos que o apelante realizou os disparos apenas no intuito de dispersar as supostas vítimas, considerando que já haviam tido outros desentendimentos em razão da divisão de terras e conflito familiar que já perdurava há anos. As próprias vítimas afirmaram em juízo que o apelante pediu por várias vezes para que “fossem embora” e somente após, proferiu os disparos “para cima”

[...]

Desse modo, resta comprovado que o apelante agiu apenas em sua legítima defesa e com os meios que dispunha no momento do fato para fazê-lo, considerando que acreditou que Roberto estava armado, escondido em uma moita, Edison estava em posse de um facão e Denise com uma faca na mão” (SIC – ID 192485199 – p. 15).

Entretanto, as declarações do apelante encontram-se isoladas nos autos.

Conforme se verifica dos depoimentos de
Denise Cristina Roma Silva
e de
Edison Neves da Silva
que o apelante que se aproximou das vítimas e proferiu os disparos de arma de fogo, sem que qualquer ato a lhe ameaçar tenha sido praticado.

Frise-se que
Edison Neles da Silva
destacou que
Denise Cristina Roma Silva
não estava com nenhuma faca ou facão, não havendo falar-se em qualquer ato a demonstrar a existência de injusta agressão.

Neste sentido, deve-se frisar que a legítima defesa depende da existência de agressão injusta, atual ou iminente (art. 25, CP), elemento não demonstrado nos autos por qualquer prova.

No que se refere à alegação de que o local não era habitado, importa salientar que a prova dos autos demostrou que os disparos foram feitos nas proximidades de
Carlos Roberto Pereira da Silva
(mais afastado), de
Denise Cristina Roma Silva
e de
Edison Neles da Silva
.

Por ser crime de perigo abstrato e havendo pessoas nas proximidades, nenhuma dúvida resta quanto à prática do mencionado delito.

A este respeito: “
Não constitui atípica a conduta de disparar arma de fogo, eis que o referido delito é formal, de perigo abstrato, cuja tipicidade prescinde de resultado naturalístico para a sua configuração, consumando-se com o simples ato de disparar a arma em lugar habitado ou suas adjacências, em via pública ou em direção a ela
” (N.U 0000544-83.2013.8.11.0055, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

No caso, o contexto dos fatos demonstra que além da presença das vítimas, o local era habitado, pois praticado nas proximidades da residência do próprio apelante e de sua esposa!

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

- Dos pedidos relativos à dosagem da pena.

Em relação à dosagem da pena, o apelante sustenta que a negativação das
circunstâncias do crime
foram feitas indevidamente pelo juízo de primeiro grau, pois os elementos utilizados na sentença não foram comprovados.

No que se refere aos crimes de ameaça, afirmou que os delitos não foram realizados com emprego de arma de fogo.

No pertinente ao disparo de arma de fogo, reitera que os disparos foram feitos para dispersar as vítimas, pois considerava que “
estavam em posse de um facão e uma faca
” (SIC – ID 192485199).

Aduziu ainda que “
quanto a quantidade de tiros desferidos, é certo ainda que o apelante direcionou a arma “para cima” e efetuou os disparos visando apenas a dispersão das supostas vítimas, sendo que a realização de três disparos não é justificativa para elevação da pena
” (SIC – ID 192485199).

Sem razão.

No ponto, diz a sentença:

“As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação (Schimitt, Ricardo Augusto. op. cit., p. 104). Nesse quesito, em relação aos crimes de ameaça, valoro negativamente o fato de o réu ter utilizado arma de fogo para a praticá-los, motivo pelo qual aumento as penas em um oitavo. Quanto ao crime de disparo de arma de fogo, aumento sua pena em um sexto, em razão de o condenado ter efetuado 3 disparos” (extrato da sentença – ID 183382312).

Conforme demonstrado anteriormente, o crime de ameaça foi praticado mediante a utilização de arma de fogo que, além de apresentada, foi engatilhada/engatada em frente à vítima
Denise Cristina Roma da Silva
.

Este elemento justifica a exasperação da pena-base, vez que extrapola os limites do tipo penal e demonstra que o modo de agir do apelante tinha maior capacidade de atemorização, não sendo possível manter-se a pena basilar no mínimo legal.

O mesmo se diga em relação ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/2003, pois o fato de ao menos três disparos terem sido feitos demonstra que a sua conduta apresentou maior gravidade do que aquela decorrente de um único disparo, logo o juízo de reprovação de sua conduta deve ser severo ante ao modo de ação adotado no momento da prática criminosa.

Por fim, conforme já destacado, não há nenhum elemento probatório produzido no curso da persecução penal a demonstrar que quaisquer das vítimas estivesse em posse de uma facão e/ou facão ou que tenha realizado alguma agressão injusta contra o apelante.

No que se refere ao argumento de que a agravante do motivo fútil deve ser afastada, sob a alegação de que os fundamentos utilizados na sentença não são idôneos para caracterizá-lo, tem-se que o pleito defensivo merece acolhida.

De acordo com a sentença, “
em relação a todos os crimes, o motivo fútil, visto que réu praticou os delitos em razão de animosidade decorrente de desavença em divisão de propriedade rural
”.

Ocorre que, “
a disputa da posse de terras de uma propriedade rural, que gerou suposto desentendimento entre os envolvidos e ensejou a prática do crime, não é circunstância apta a caracterização da qualificadora do motivo fútil
” (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0325.06.001947-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/11/2015, publicação da súmula em 17/11/2015).

O motivo fútil é aquele considerada banal, incapaz de motivar qualquer tipo de hostilidade. No caso, a origem do conflito entre o apelante e as vítimas, teve origem em contexto de disputa de terras que, inobstante não possa, nenhum forma, justificar a conduta agressiva, também não pode ser considerada insignificante, como se exige para a caracterização do motivo fútil.

Destarte, no ponto, o recurso merece acolhimento.

- Do redimensionamento das penas
.

A pena-base dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, foram fixadas nos seguintes moldes:

-
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra a vítima
Denise Cristina Roma da Silva
;

-
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra a vítima
Carlos Roberto Pereira da Silva
;

- 02 (dois) anos e 04 (quatro) dias de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03;

Afastada a agravante do motivo fútil, as penas dos crimes de ameaça devem ser mantidas no referido patamar, ante a ausência de atenuantes a reduzir-lhes.

Quando ao crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03, a reprimenda deve ser reduzida para o mínimo legal, pois além do afastamento da agravante do motivo fútil, está presente a atenuante da confissão.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena, as penas do apelante devem ser redimensionadas para:

-
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra a vítima
Denise Cristina Roma da Silva
;

-
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal contra a vítima
Carlos Roberto Pereira da Silva
;

- 02 (dois) anos de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03;

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para fixar as penas do apelante em:

- 02 (dois) anos de
reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03;

-
02 (dois) meses e 06 (seis) dias de
detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal (por duas vezes);

As penas deverão ser cumpridas em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º,
c
, do Código Penal).

Em face da prática de crimes mediante grave ameaça, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conquanto entenda pela inaplicabilidade da
suspensão condicional da pena
(art. 77,
caput
, CP), vez que a reprimenda imposta ao apelante ultrapassa dois anos, em face da vedação à
reformatio in pejus
, mantenho a sua aplicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024